Tribunal: TJDFT
Processo: 0736906-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0736906-44.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ELIANE CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a” e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INSURGÊNCIA POSTERIOR CONTRA OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO PRÓPRIO EXEQUENTE NA PETIÇÃO INICIAL DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE APONTARAM A TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA, EM SUBSTITUIÇÃO À TR. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. 1. Em cumprimento individual de sentença coletiva, o exequente instruiu a petição inicial com planilha de débito utilizando o índice oficial de remuneração da poupança (TR), o que foi empreendido após o julgamento e a publicação do acórdão proferido no RE 870.947/SE pelo c. STF. 2. A apresentação de cálculo que apontou a taxa referencial mensal (TR) como índice de correção fez operar a preclusão pela prática consciente e voluntária da faculdade processual de aquiescer com a aplicação do referido índice. Conduta contraditória em que o exequente pretende se beneficiar de situação ocorrida posteriormente à data em que, com consciência e vontade, processualmente assumiu posição favorável ao índice sedimentado na sentença coletiva proferida anteriormente. 3. A escolha legitimamente feita pelo exequente no tocante ao indexador a ser considerado na correção monetária, oportunamente não refutado pelos executados, tornou-se definitiva pela ocorrência da preclusão. A mudança superveniente de comportamento adotada pelo exequente, com pretensão de aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, em substituição à TR, não merece acolhimento, porque não pode a parte pretender superar a preclusão para correção de suposto equívoco por ele mesmo causado. O comportamento contraditório vai de encontro à boa-fé processual, expressamente prevista no art. 5o do CPC e enseja insegurança, situação indesejada, a qual deve ser repelida. 4. Recurso conhecido e desprovido. No especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 322, §1o, 505, inciso l, e 927, inciso I, todos do Código de Processo Civil, porque o colegiado deixou de observar o entendimento firmado no Tema 810 do STF (RE 870.947/SE), que declarou a inconstitucionalidade da TR como critério de correção monetária, razão pela qual a substituição de tal parâmetro pelo IPCA-E é medida que se impõe. Aduz que os juros e a correção monetária são questões de ordem pública, cujo eventual erro de cálculo pode ser corrigido até o trânsito em julgado da extinção da execução. No recurso extraordinário, após defender a existência repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando transgressão aos artigos 37, caput, e 102, §2o, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, quanto ao recurso especial, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Ainda assim, a recorrente defendeu a relevância da matéria em debate. O recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 322, §1o, e 505, inciso I, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal afetou o RE 1317982/ES (Tema 1.170) com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca da aplicabilidade dos juros previstos na Lei 11.960/2009, tal como definido no julgamento do RE 870.947, na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso (Tema 810 da repercussão geral), de modo que o presente apelo deverá permanecer sobrestado, aguardando pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Importante consignar que a Corte Suprema tem entendido que, embora o julgado mencione somente os juros moratórios, a ratio decidendi que culminou na tese, se vier a ser firmada no precedente, incluirá a discussão acerca da possibilidade de desconstituição de comando judicial transitado em julgado em que se tenha expressamente estabelecido critério de correção monetária dissonante do Tema 810. Nesse sentido, confiram-se: RE 1.351.558 e ARE 1.322.628-AGr, Relator Min. Alexandre de Moraes, RE 1.364.919, Relatora Min. Rosa Weber, RE 1.366.607, Relatora Min. Cármen Lúcia, e ARE 1.330.289-aGr, Relator Min. Ricardo Lewandowski. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e DETERMINO o sobrestamento do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029